Tribunal: TJDFT
Processo: 0748420-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748420-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE CARVALHO DE SOUZA, ELIZABETE BARROS DE SOUSA AGRAVADO: ANTONIO CARLOS MACHADO E SILVA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Elizabete Barros de Sousa e Viviane Carvalho de Souza contra a decisão interlocutória da 12a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, indeferiu a homologação do acordo apresentado e determinou a transferência dos valores depositados para a conta judicial vinculada ao processo de no 0108486-42.2002.8.07.0001 em trâmite perante a 10a Vara Cível de Brasília (proc. no 0739739-71.2017.8.07.0001, ID no 71309204, págs. 1-2). 2. As agravantes, em suma, defendem que os termos ajustados são válidos, pois tratam de interesses disponíveis e representaria a vontade das partes em resolver a controvérsia. 3. Esclarecem que o pedido de liberação dos valores relativos aos honorários advocatícios decorre do acordo já realizado e homologado em outros três processos: no 0707549-21.2018.8.07.0001 e no 0737764- 43.2019.8.07.0001 da 17a Vara Cível e no 0707822-63.2019.8.07.0001 da 9a Vara Cível de Brasília. 4. Como consequência, sustentam que o pedido é proveniente de titulo judicial que homologou o acordo celebrado com o agravado, razão pela qual deve ser liberada a quantia destinada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. 5. Pleiteiam a antecipação de tutela recursal para sobrestar a transferência de valores para a conta bancária vinculada ao processo da 10a Vara Cível de Brasília até o julgamento do recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja observada a preferência no crédito das agravantes, pois refere-se ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, autorizando o levantamento mediante a expedição de alvará. 6. Preparo (ID no 21274358). 7. Relatado, cumpre decidir. 8. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I). 9. Antes de a sentença ser prolatada, em 23/8/2018 foi expedido ofício pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília determinando a “penhora no rosto dos autos de no 0739739-71.2017.8.07.0001 até o valor de R$ 640.377,97” (ID no 21885202, págs. 1-2). 10. Posteriormente, em 17/9/2018, a autora, EGA - Administração, Participações e Serviços Ltda. - ME, peticionou solicitando que o valor depositado a título de “purga da mora” fosse transferido para a conta judicial vinculada ao processo de no 2002.01.1.108486-3, da 10a Vara Cível de Brasília, pois foi objeto de penhora nos referidos autos (ID no 22741411). 11. Após a comprovação da penhora, mediante a juntada de documentos (ID no 23360359, págs. 1-9) e do ofício expedido pela 10a Vara Cível de Brasília (ID no 23552976), foi determinada a transferência dos valores depositados na conta bancária vinculada ao processo originário (ID no 26249936). 12. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 13. O juízo da 14a Vara Cível de Brasília, em 30/1/2019, encaminhou ofício informando que não se fazia mais necessária a manutenção da penhora nos autos de no 0739739-71.2017.8.07.0001, diante da quitação do débito no processo de no 2014.01.1.031713-4, conforme ID no 29194767, págs. 1-2. 14. Na sentença (ID no 53166761, págs. 1-13) foi determinada expedição de ofício à 10a Vara Cível de Brasília para noticiar os valores disponíveis nos autos, os quais foram depositados em relação à locação da Loja no 4 (SCN, Quadra 03, Bloco C, Asa Norte, Brasília/DF), pois permanecia a ordem de penhora nos autos. 15. Conforme ponderado na decisão recorrida, a ordem de constrição é anterior ao acordo realizado entre as agravantes e o agravado, de modo que as quantias depositadas ou penhoradas ao longo do processo já estavam indisponíveis em razão da natureza jurídica da penhora determinada. 16. Como consequência, o acordo realizado entre as partes, ainda que tenha sido homologado judicialmente, não tem o condão de afastar a indisponibilidade das quantias penhoradas no processo originário. Importante destacar que esses valores nem mesmo poderiam ser objeto de transação, uma vez que já estavam destinados, por ordem de penhora, ao pagamento do credor no processo de no 0108486-42.2002.9.07.0001 da 10a Vara Cível de Brasília. 17. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. Dispositivo 18. Indefiro a antecipação de tutela recursal. (CPC, arts. 995; 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 20. Comunique-se à 12a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 12 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO